Tribunal: TJSP
Processo: 2161051-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE PENHORA DE METADE IDEAL DO ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR, O QUE SERVE DE MORADIA AOS FILHOS - IMPOSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO – BEM QUE SERVE DE RESIDÊNCIA – CARACTERIZAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – PROTEÇÃO LEGAL DE IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE À TOTALIDADE DO BEM – DECISÃO MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO